Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713239-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONSORCIO LEGADO BRASILIA D E S P A C H O Considerando as petições de ID 55831077 e ID 56013817, por meio das quais o agravado CONSÓRCIO LEGADO declara a sua concordância em relação à submissão ao regime de precatórios, intime-se a agravante COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP para, no prazo de 5 (dias), manifestar-se acerca do interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora